Tribunal: TJDFT
Processo: 0700788-83.2023.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. CONCURSO DE PESSOAS DEMONSTRADO. PALAVRA DA VÍTIMA. DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente quando firme e em harmonia com os demais elementos de convicção, como as declarações das testemunhas policiais ouvidas em juízo.
2. Demonstrado nos autos, sobretudo pela palavra segura e coesa da vítima, que o crime de furto foi praticado por dois agentes, embora um deles não tenha sido identificado, não há que se falar em desclassificação da conduta para furto simples, porquanto devidamente configurada a qualificadora prevista no artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal.
3. Recurso conhecido e desprovido.